Tribunal: TJDFT
Processo: 0742641-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO, PARTILHA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS PELO EX-CÔNJUGE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I - Os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
II – O indeferimento da prova pericial e testemunhal, desnecessárias ao julgamento da lide, não gerou cerceamento de defesa e obedeceu ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – A transferência da propriedade de bens móveis se dá por simples tradição, o registro junto aos órgãos de trânsito se configura providência administrativa. Comprovada a propriedade do réu sobre o veículo diante das provas documentais do exercício de posse. Mantida a r. sentença que partilhou o bem.
IV - O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade e a impossibilidade de se manter às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
V – Apelação desprovida.